Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/01.

I – O relatório elaborado por médica psiquiátrica do Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas – CAPS Itapoã, expõe os motivos da indicação de internação compulsória do filho da apelante-autora, usuário crônico de álcool e de substâncias entorpecentes, com comportamento de heteroagressividade e em relação ao qual as medidas de tratamento extra-hospitalares são insuficientes. Procedente o pedido cominatório de internação compulsória, arts. 4o e 6o da Lei 10.216/01

II – Diante da necessidade da pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90.

III – Apelação provida.